Tribunal: TJMT
Processo: 1027595-79.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027595-79.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – APRESENTAÇÃO DE MERO ATESTADO/ DECLARAÇÃO - PROFISSIONAL NÃO HABILITADO NO CREA – RECURSO PROVIDO.

1. Vistoria nos aparelhos eletrônicos com elaboração de mera declaração genérica e unilateral, emitido por empresa privada de manutenção de eletrodomésticos, afirmando tão somente que “queda e oscilação de energia” gerou o dano nos aparelhos, não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade e a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica, especialmente por não comprovar que a sobrecarga ocorreu na rede de energia externa.

2. Necessidade de assinatura e identificação do responsável técnico, com expressa menção ao indispensável documento do CREA, respeitando-se os artigos 13 e 14 da Lei Federal 5.194/1966 que regula o exercício da profissão de Engenheiro.

3. Tratando-se de inovação recursal, não pode o tribunal conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1027595-79.2022.8.11.0041 interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS após sentença proferida em “Ação Regressiva de Ressarcimento”.

Prolatada a sentença que consta no ID. 196308181 o juízo a quo, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e, com isso: (i) condenou a Requerida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, à ressarcir à Autora PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS o valor total de R$ 5.668,20, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês e a correção monetária (INPC), a partir de cada desembolso; (ii) condenou a Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 20% sobre o valor da condenação.

Em suma, a apelante requer no id. 196308184 a reforma da sentença sustentando que (i) não ocorreu qualquer interrupção de energia na unidade consumidora e que a parte autora não comprovou nos autos que a origem do dano foi em razão de falha na prestação de serviços; (ii) que o art. 205 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, substituída pela Resolução 1000/21 estabelece um procedimento para a averiguação da existência de nexo causal, destacando que o art. 210 da mesma resolução prevê hipóteses de exclusão da responsabilidade da distribuidora como a inexistência de nexo causal prevista no inciso I; (iii) que a parte autora não apresentou qualquer documento que pudesse indicar de forma técnica o nexo causal aduzido, mas somente laudo unilateral, inconclusivo e emitido por profissional sem qualificação técnica; (iv) que não localizou a unidade consumidora da autora em seu sistema, não existindo comprovação de que a autora é usuária do serviço da concessionária, requerente o reconhecimento da sua ilegitimidade por ausência de comprovação da relação jurídica da segurada com a concessionária de energia elétrica; (v) subsidiariamente, requereu o reconhecimento da culpa concorrente com a compensação das indenizações, ou ao menos a atenuação da culpa do corresponsável pelo ato; (vi) subsidiariamente, requereu que a atualização dos valores a partir da citação, com fundamento no artigo 240, do CPC/2015; (vii) por fim, requereu o pré-questionamento do artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, bem como dos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; artigo 14, § 3º, inciso II, da Lei nº 8.078/90, além da divergência jurisprudencial, para fins recursais.

Contrarrazões no id. 196308189, pugnando (i) pela desnecessidade de prévio requerimento administrativo, considerando o procedimento administrativo como mera liberalidade do consumidor; (ii) sustenta a existência de nexo de causalidade entre as oscilações de energia e o dano ocorrido nos aparelhos eletrônicos; (iii) destaca que a avaliação da oficina técnica juntada indica razão social, endereço, telefone, CNPJ devendo servir de meio de prova para a presente ação; (iv) fundamenta ainda a suficiência dos laudos técnicos e que o julgamento antecipado não caracteriza cerceamento de defesa quando o Magistrado está munido de toda a documentação hábil a formar seu livre convencimento motivado; (v) afirma que o conjunto probatório demonstra que as instalações do imóvel assegurado se encontravam em perfeitas condições e que os danos se originaram por picos de tensão na rede de energia elétrica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1027595-79.2022.8.11.0041 interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS após sentença proferida em “Ação Regressiva de Ressarcimento”.

A sentença proferida pelo juízo a quo julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e, com isso: (i) condenou a Requerida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, à ressarcir à Autora PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS o valor total de R$ 5.668,20, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês e a correção monetária (INPC), a partir de cada desembolso; (ii) condenou a Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 20% sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Depreende-se da narrativa inicial que a seguradora autora celebrou apólices de seguros, obrigando-se a garantir os riscos por danos elétricos nos imóveis dos seus clientes.

Relata que as unidades consumidoras foram afetadas por distúrbios/sobrecargas de tensão na rede de energia elétrica externa, causando danos a equipamentos eletroeletrônicos lá instalados.

Assim, invocando a sub-rogação legal e a responsabilidade objetiva da ré prevista no CDC, ajuizou a presente ação, visando ao ressarcimento do valor de R$ 5.668,20 (cinco mil e seiscentos e sessenta e oito reais e vinte centavos).

A sentença de piso acolheu o documento apresentado pela seguradora apelada, julgando a ação procedente.

Inicialmente, tendo em vista a alegação de queima de equipamentos decorrente de sobrecarga elétrica, entendo que o nexo de causalidade deve, obrigatoriamente, considerar se a sobrecarga ocorreu na rede externa ou na rede interna dos imóveis.

Após vistoria nos aparelhos eletrônicos foi elaborado uma mera certidão pela empresa “Central Frio” (CNPJ 39.917.989/0001-38), atestando que “devido à queda e oscilação de energia, ocorreram danos na geladeira e máquina de lavar, ficando inviável o reparo dos danos no motor e placa dos eletrodomésticos danificados”.

Analisando o suposto laudo apresentado pela seguradora/apelante, observo que não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque se trata de mera declaração genérica e unilateral, emitido por empresa privada de manutenção de eletrodomésticos, afirmando tão somente que “queda e oscilação de energia” gerou o dano nos aparelhos.

Apesar do referido documento ter servido de base para a seguradora indenizar o segurado, ele não é suficiente para fundamentar a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica, especialmente por não comprovar que a sobrecarga ocorreu na rede de energia externa.

Esse é o entendimento desta Segunda Câmara de Direito Privado.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CASO FORTUITO – LAUDO QUE INSTRUI A INICIAL APONTA QUE O IMÓVEL FOI ALVO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – INSURGÊNCIA RECURSAL – REJEITADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada. (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

II – Nesse sentido, além do laudo técnico indicar que o defeito foi ocasionado por uma descarga atmosférica, a própria seguradora colacionou em seu recurso uma foto do imóvel, onde é possível verificar que a residência foi atingida por uma descarga elétrica, com epicentro próximo a uma antena, fixado no topo do telhado.

III – Assim, inexistindo provas da má prestação do serviço da empresa apelada, referente à rede externa, e havendo indicação de que o defeito ocorreu na rede interna do imóvel, correta a sentença de piso que julgou improcedente ação.

(N.U 1028240-80.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)

Outrossim, na certidão apresentada pela autora com o objetivo de substituir o laudo técnico consta assinatura sem identificação do responsável técnico, inexistindo a menção ao indispensável documento do CREA, destoando dos artigos 13 e 14 da Lei Federal 5.194/1966 que regula o exercício da profissão de Engenheiro.

Art. 13. Os estudos, plantas, projetos, laudos e qualquer outro trabalho de engenharia, de arquitetura e de agronomia, quer público, quer particular, somente poderão ser submetidos ao julgamento das autoridades competentes e só terão valor jurídico quando seus autores forem profissionais habilitados de acordo com esta lei.

Art. 14. Nos trabalhos gráficos, especificações, orçamentos, pareceres, laudos e atos judiciais ou administrativos, é obrigatória além da assinatura, precedida do nome da empresa, sociedade, instituição ou firma a que interessarem, a menção explícita do título do profissional que os subscrever e do número da carteira referida no art. 56.

Dessa forma, não basta à seguradora alegar que houve falha na prestação dos serviços, e que a responsabilidade pelos danos é exclusiva da concessionária de energia elétrica apelada. Isso porque, para ensejar o dever de reparação, faz-se imprescindível a prova do nexo de causalidade.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SERVIÇO DE INTERNET – VELOCIDADE FORNECIDA INFERIOR À CONTRATADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DESONERA O CONSUMIDOR DA COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE DEFEITO SISTEMÁTICO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE FAZER PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Mesmo nas hipóteses em que a relação jurídica é regulada pelas normas consumeristas, em que é prevista a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (CDC, art. 6º, VIII), não há isenção do ônus do autor/consumidor de fazer provas dos fatos constitutivos do seu direito ( CPC, art. 373, I), já que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo.

2. Não havendo início de prova consistente acerca do defeito na prestação do serviço de internet aventado na petição inicial, e não sendo hipótese de impossibilidade ou extrema onerosidade na produção da prova pelo consumidor, deve se reconhecer que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovação mínima do fato constitutivo do seu direito, sendo impositiva a improcedência do pedido autoral. (RAC 0000061-06.2018.8.11.0111, 1ª CÂMARA CÍVEL, RELATOR DES. JOAO FERREIRA FILHO, JULGADO EM 01/02/2022).

Assim, não tendo a seguradora apelada se desincumbido do ônus de demonstrar o nexo causal entre os apontados danos e a conduta imputada à empresa elétrica apelante, nos termos do art. 373, I, CPC, entendo que a sentença deve ser reformada integralmente, para reconhecer a inexistência de prova do nexo de causalidade, revogando o ressarcimento dos sinistros na presente ação de regresso.

De outro lado, quanto a alegação feita pela apelante (concessionária) de não localização da unidade consumidora da autora em seu sistema e de que a autora não é usuária do serviço da concessionária, sustentando o reconhecimento da sua ilegitimidade por ausência de comprovação da relação jurídica da segurada com a concessionária de energia elétrica, trata-se de inovação recursal, não podendo o tribunal conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente recurso, reformando a sentença de piso, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte autora/apelada ao pagamento de honorários de sucumbência em 15% sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024